Tribunal: TJMT
Processo: 1012566-38.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012566-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ DA SILVA BARBOSA - CPF: 006.376.552-73 (APELANTE), TAYNARA JACQUES BENITES - CPF: 031.812.111-50 (ADVOGADO), MELANY PAIVA DE FREITAS - CPF: 451.517.628-50 (ADVOGADO), CLEYTON BAEVE DE SOUZA - CPF: 935.058.921-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRAJETO. FRATURA DE TORNOZELO. SEQUELA COM LIMITAÇÃO LEVE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. ART. 86 DA LEI N. 8.213/91. DISTINGUISHING DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual o autor, operador de motoniveladora, sustenta que as sequelas de fratura do maléolo medial esquerdo, decorrente de acidente de trânsito em trajeto laboral, implicaram redução de sua capacidade para o trabalho habitual, pleiteando o benefício desde a cessação do auxílio-doença acidentário.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sequela de fratura de tornozelo esquerdo, com limitação leve de mobilidade, acarreta redução da capacidade laborativa para a atividade habitual de operador de motoniveladora, a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. R
azões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a comprovação cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência do acidente, do nexo causal e da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. A qualidade de segurado e o acidente são incontroversos, restringindo-se a controvérsia à existência de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço.

5. O laudo pericial judicial constatou sequela de fratura do tornozelo esquerdo com limitação leve de mobilidade articular, porém registrou força e tônus muscular preservados, ausência de instabilidade ou sinais flogísticos e concluiu expressamente pela inexistência de comprometimento funcional que reduza a capacidade laborativa habitual.

6. O perito respondeu de forma categórica que não há maior grau de dificuldade ou dispêndio de maior esforço físico para o exercício da função de operador de motoniveladora, ainda que de forma mínima, afastando o requisito essencial do benefício.

7. A constatação clínica de limitação leve não se confunde, necessariamente, com redução funcional para o trabalho, sendo imprescindível a demonstração de repercussão concreta na atividade profissional exercida.

8. O Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, razão pela qual, inexistindo tal redução no caso concreto, impõe-se o
distinguishing
e a manutenção da improcedência do pedido.

9. Ausentes elementos médicos robustos capazes de infirmar a conclusão pericial produzida sob o crivo do contraditório, deve prevalecer a prova técnica, especialmente em demandas que versam sobre incapacidade laboral.

IV. D
ispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 2. A identificação de sequela clínica com limitação leve, desacompanhada de repercussão funcional no exercício da atividade profissional, não autoriza a concessão do benefício. 3. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando demonstrada, ainda que mínima, a redução da capacidade laborativa, admitindo-se o
distinguishing
quando ausente esse requisito.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC/2015,
arts
. 479, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente n. 1012566-38.2024.8.11.0002
,
movida em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS.

Na petição inicial, a parte autora, ora apelante, narrou que, na qualidade de segurado da
p
revidência
s
ocial, foi vítima de acidente de trânsito
no deslocamento para seu trabalho
em 21
.
7
.
2019, quando exercia a função de operador de motoniveladora. Aduziu que o acidente resultou em fratura do maléolo medial esquerdo, o que lhe ensejou o recebimento de auxílio-doença acidentário entre 6
.
8
.
2019 e 31
.
1
.
2020. Sustentou que, após a consolidação das lesões, restou com sequelas definitivas que implicam redução de sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço para o desempenho da mesma função. Ao final, pleiteou a concessão de auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do benefício anterior.

Deferida a gratuidade da justiça, foi determinada a realização de prova pericial.

O laudo pericial
confirmou que o autor é portador de sequela de fratura do tornozelo esquerdo. No exame físico, o perito constatou força e tônus muscular preservados, mas registrou a existência de limitação leve na mobilidade articular do tornozelo esquerdo. Contudo, concluiu categoricamente que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual e respondeu negativamente aos quesitos sobre a existência de maior esforço ou dificuldade para o exercício da função.

Em sua contestação, o INSS pugnou pela improcedência dos pedidos, argumentando que a perícia médica judicial corroborou a decisão administrativa, atestando a capacidade plena do autor e a ausência dos requisitos para o auxílio-acidente.

A parte autora impugnou o laudo, alegando que o perito não considerou adequadamente a limitação de mobilidade constatada e os sintomas de parestesia. Invocou o Tema 416 do STJ, defendendo que a lesão mínima já ensejaria o direito ao benefício. O perito, intimado a complementar, afirmou que o laudo era claro e que a limitação leve não prejudicava a produtividade ou aumentava o esforço.

Sobreveio a sentença, na qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Fundamentou sua decisão no laudo pericial, destacando que, apesar da sequela, o perito foi taxativo quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, requisito indispensável nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso. Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois o magistrado não considerou devidamente a limitação leve na mobilidade articular do tornozelo esquerdo constatada pelo próprio perito. Argumenta que, para a sua função de operador de motoniveladora, que exige uso constante dos membros inferiores, qualquer limitação, ainda que leve, representa uma redução da capacidade e a necessidade de maior esforço. Invoca a aplicação do Tema 416 do STJ, que estabelece o direito ao benefício ainda que a lesão seja mínima. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

O INSS, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em definir se as sequelas decorrentes do acidente sofrido pelo apelante em 2019 (fratura de tornozelo esquerdo) implicaram redução efetiva da sua capacidade laborativa para o exercício de sua atividade habitual (operador de motoniveladora), requisito necessário à concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos cumulativos para a concessão do benefício: (i) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de acidente; (
iii
) a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em apreço, a qualidade de segurado e a ocorrência do infortúnio são incontroversos. A questão central reside na verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico de confiança do Juízo, foi conclusivo em sentido contrário à pretensão autoral. Após exame clínico e análise da documentação, o perito consignou:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha
eubásica
. Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros inferiores, simétricos, tendo limitação leve na mobilidade articular do tornozelo esquerdo, sem sinais flogísticos ou instabilidade, em varo. Cicatriz cirúrgica na face medial do tornozelo esquerdo,
hipercrômica
, sem sinais flogísticos.

E concluiu:

Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

[...]

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

Ademais, ao responder aos quesitos, o
perito
foi enfático em negar a redução da capacidade e a necessidade de maior esforço:

5- Pode o Sr. Perito responder se a parte periciada apresenta
um maior grau de
dificuldade com dispêndio de maior esforço físico para realizar as atribuições da função de OPERADOR DE MOTONIVELADORA (OPERADOR DE MÁQUINAS), AINDA QUE DE FORMA MÍNIMA? Resposta: Não constatado.

A parte apelante sustenta que a constatação de limitação leve na mobilidade já seria suficiente para caracterizar a redução da capacidade, invocando o Tema 416 do STJ. Contudo, é necessário fazer o devido
distinguishing
, que se trata de técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto cujas particularidades fáticas o diferenciam da situação paradigma.

O referido precedente estabelece que
o
nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Tal entendimento, como se vê, pressupõe a existência de uma redução da capacidade, ainda que em grau mínimo. No caso em análise, o laudo pericial, embora tenha identificado uma limitação leve do ponto de vista clínico, foi taxativo ao traduzir esse achado para a esfera funcional, afirmando que não há redução da capacidade laborativa, nem mesmo mínima. O perito, que é o profissional técnico habilitado para tal análise, avaliou a função específica de operador de motoniveladora e concluiu que a limitação encontrada não acarreta prejuízo funcional ou exigência de maior esforço.

Assim, não se trata de negar o benefício apesar de uma lesão mínima, mas de reconhecer que o requisito base para a aplicação do Tema 416 — a própria existência de uma redução de capacidade, em qualquer grau — não foi preenchido, segundo a prova técnica.

As alegações subjetivas de dor e parestesia, desacompanhadas de sinais clínicos objetivos que demonstrem um impacto funcional (como atrofia, instabilidade ou perda de força, que foram negadas pelo perito), não são suficientes para infirmar a prova técnica.

A propósito, cito jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O juiz não está restrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com outros elementos. Entretanto, nas ações acidentárias, a prova técnica assume relevância primordial. Inexistindo nos autos outros documentos médicos robustos e contemporâneos capazes de desconstituir a conclusão do perito judicial — que avaliou o autor presencialmente e respondeu aos questionamentos de forma fundamentada —, deve prevalecer a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de preenchimento de um dos requisitos essenciais do art. 86 da Lei 8.213/91.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal e do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026